Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706014-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUDMILLA BARROS ROCHA, JOSÉ JAILSON DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 V I S T O S. (Doc. Num. 15767418). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 15767418) interposto por LUDMILLA BARROS ROCHA E OUTRO, contra a decisão (Doc. Num. 15188610) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pelos ora Agravantes. I. Brasília - DF, 03 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador